Tribunal: TJDFT
Processo: 0730467-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0730467-17.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUENIA IDELFONSO CAVALCANTE AGRAVADO: WESLEY ALVES DE SOUSA, ANDREA IDELFONSO DE SOUSA, JONES ALVES RODRIGUES DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos da ação de alienação judicial de imóvel c/c arbitramento de aluguel que indeferiu o requerimento da ré, ora agravante, de fosse determinado o depoimento pessoal dos autores/agravados. A agravante afirma que a principal finalidade do tipo de prova invocado é a possível verificação de contradições e até mesmo a confissão da matéria de fato discutida por aquele que tem seu depoimento pessoal colhido judicialmente. Salienta que o pedido formulado nos autos principais é embasado em diversas mensagens trocadas entre a agravante e a agravada Andreia, nas quais esta demonstra vontade de não prosseguir como parte do pleito principal, mormente no que diz respeito ao arbitramento de valor a título de aluguel. Acrescenta que algumas dessas mensagens levam ao entendimento de que não há controvérsia quanto à realização, pela agravante, das benfeitorias indicadas na peça reconvencional. Argumenta que, embora as alegações contidas na petição inicial pareçam verossímeis, a simples oitiva dos áudios anexos demonstra que os agravados não são unânimes quantos aos pedidos formulados na demanda principal. Também demonstra que algum ou alguns deles concordam com o pagamento das benfeitorias reivindicadas pela agravante, ou, ao menos, sabem que apenas esta arcou com a construção da casa que existe no imóvel. Avalia que a decisão agravada promove cerceamento do seu direito de defesa, vez que limita as provas que podem ser produzidas e que podem esclarecer e auxiliar o Juízo na melhor e mais adequada resolução da lide. Conclui que o depoimento pessoal dos agravados, além demonstrar a idoneidade do que foi informado e requerido na petição inicial, poderá ser de fundamental importância à resolução da principal controvérsia existente, qual seja, a autoria das benfeitorias realizadas no imóvel e que lhe incorporam valor, o que deve ser considerado em favor da agravante. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de se determinar a designação de audiência de instrução e julgamento para a realização do depoimento pessoal dos autores, ora agravados. Caso se entenda por não antecipar os efeitos da tutela, requer que seja concedido efeito suspensivo ao presente recurso. No mérito, pede o provimento do agravo de instrumento. Preparo efetuado (id 29231709). Intimada para se manifestar sobre o eventual não conhecimento do recurso, a agravante se manteve silente. Brevemente relatado, decido. O presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. O regime da recorribilidade das decisões interlocutórias previsto no atual Código de Processo Civil é muito diferente daquele outrora previsto no Código de Processo Civil de 1973. Na sistemática do Código de Processo Civil de 1973, todas as decisões interlocutórias eram recorríveis por meio de agravo (de instrumento ou retido). Com o advento do atual Código de Processo Civil, somente as decisões interlocutórias que integram o rol previsto em seu art. 1.015 poderão ser impugnadas por agravo de instrumento. Acerca do restrito cabimento do agravo de instrumento, confira-se lição de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery[1]: 3. Agravo de instrumento em hipóteses taxativas (numerus clausus). O dispositivo comentado prevê, em numerus clausus, os casos em que a decisão interlocutória pode ser impugnada pelo recurso de agravo de instrumento. As interlocutórias que não se encontram no rol do CPC 1015 não são recorríveis pelo agravo, mas sim como preliminar de razões ou contrarrazões de apelação (CPC 1009 §1o). Pode-se dizer que o sistema abarca o princípio da irrecorribilidade em separado das interlocutórias como regra. Não se trata de irrecorribilidade da interlocutória que não se contra no rol do CPC 1015, mas de recorribilidade diferida, exercitável em futura e eventual apelação (razões ou contrarrazões). Na hipótese dos autos, o Juízo de Primeiro Grau proferiu a seguinte decisão, da qual se transcreve apenas o trecho que importa: Indefiro o depoimento pessoal dos autores e a expedição do ofício requerido, diante da ausência de relevância direta para a demanda, já que é a ré quem deve comprovar o custeio das benfeitorias que alega. A questão impugnada no presente agravo de instrumento não versa sobre as hipóteses previstas no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil, razão pela qual não se mostra possível o conhecimento do recurso. A decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 988, que fixou a tese da taxatividade mitigada do art. 1.015 do Código de Processo Civil e admitiu a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, não é aplicável ao presente caso. A discussão a respeito da possibilidade de prova oral/testemunhal não se inclui na hipótese da mitigação estabelecida, em razão da ausência de demonstração da urgência que torne inútil o julgamento da matéria em sede de apelação, a ensejar o cabimento do presente recurso. Sobre o tema, confira-se julgado deste Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. INDEFERIMENTO DA PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. MATÉRIA NÃO DISPOSTA NO ROL DO ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. O Egrégio Superior Tribunal de Justiça firmou a tese de que O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018). 2. O indeferimento de prova testemunhal considerada desnecessária pelo Juízo a quo, além de não constar no rol disposto no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, não apresenta urgência na sua análise, desautorizando a interposição de Agravo de Instrumento. 3. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1347195, 07032751220218070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/6/2021, publicado no DJE: 22/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, não conheço do recurso, com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, em virtude da sua manifesta inadmissibilidade. Intimem-se. Brasília, 5 de outubro de 2021. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] Comentários ao Código de Processo Civil: Novo CPC - Lei 13.105/2015. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 2078.